Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-05.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000194-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), TALES SOUZA DE CAMARGO VIANA - CPF: 051.978.401-45 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

EMENTA:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA – ORDEM DENEGADA.

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000194-05.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Fabiana Nascimento de Souza, em favor de
Tales Souza de Camargo Viana
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada em virtude do descumprimento de medidas protetivas de urgência, aplicadas quando da suposta prática de ameaças, em contexto de término de relacionamento afetivo com a vítima.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, é desproporcional a medida, além de ser possível a aplicação de outras cautelares menos onerosas.

Indeferi o pedido de liminar (ID 29558964).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 29898498).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 30215462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020